Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006639-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (ADVOGADO), ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS - CPF: 740.001.367-04 (EMBARGANTE), GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA - CPF: 054.636.574-40 (EMBARGANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVINO WASSEM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS, GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
– INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – ANÁLISE DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A interposição extemporânea do recurso de embargos declaratórios, após escoado o prazo previsto no art. 619 do CPP, obsta seu conhecimento.

Não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando não decorrido o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ERNANDO TORRES DE VASCONCELOS, GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Ernando Torres de Vasconcelos.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de prescrição da pretensão punitiva.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com a declaração da extinção da punibilidade do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos. No mérito, por sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006639-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PGJ

Consoante certificado nos autos [Id. 128835165], verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJE de 9/5/2022, considerando-se publicado, portanto, em 10/5/2022.

Logo, o
dies a quo
para oposição dos embargos se deu em
11/5/2022
[quarta-feira].

Desse modo, considerando que o recurso somente foi protocolado em
16/5/2022
[segunda-feira], não se põe dúvida quanto à sua intempestividade, haja vista que o prazo se findou em
12/5/2022
, uma vez que é de dois dias o prazo para interposição dos aclaratórios.

De todo modo, por cuidar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, atinente à prescrição da pretensão punitiva.

Como bem ressaltou a PGJ, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
“apenas a título argumentativo, ressalta que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no caso presente. Isso porque, o ‘cálculo’ juntado pela defesa leva em consideração a suposta existência de
‘causas especiais de diminuição de pena, à exceção da tentativa’
, que fez com que a pena em abstrato fosse reduzida em 1/6 (um sexto) (Id. n. 126244160).

Contudo,
não há nos autos qualquer menção à existência de referida causa de diminuição de pena
. Além do mais,
a aplicação de causa de diminuição de pena é afeta à própria dosimetria
, de forma que a análise da prescrição pretendida se daria pela pena em perspectiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ressalta que a pena máxima em abstrato para o tipo penal em questão (descontando a fração mínima pela tentativa), é de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, prescrevendo, assim, em 20 (vinte) anos, a teor do disposto no art. 109, I, do Código Penal.

O Embargante não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, tampouco é maior de 70 (setenta) anos, de forma que o prazo prescricional não é contado pela metade.

Analisando todos os marcos interruptivos, constata-se que entre nenhum deles decorreu prazo superior à 20 (vinte) anos (1 ano, 10 meses e 26 dias do fato ao recebimento da denúncia; 9 anos e 3 meses do recebimento da denúncia até a pronúncia; 16 dezesseis anos e 3 meses da pronúncia até os dias atuais). Assim, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime objeto dos presentes autos”
.

Nada obsta que, diante da pena
in concreto
eventualmente aplicada ao embargante, o magistrado de origem possa verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não sendo possível fazê-lo na atual fase processual, pelas razões suso mencionadas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios, haja vista sua manifesta intempestividade.

De igual modo, não reconheço a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal requerida pela defesa, em petição avulsa [Id. 126244159], apresentada quando o feito se encontrava pronto para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022